Tribunal: TJMT
Processo: 1000263-02.2019.8.11.0023
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000263-02.2019.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCOTEXTIL INDUSTRIAL EIRELI - ME - CNPJ: 23.869.307/0001-29 (RECORRENTE), ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 13.140.088/0001-99 (RECORRENTE), FLORISA DOS SANTOS CIRQUEIRA - CPF: 939.930.991-68 (RECORRIDO), FLORISA DOS SANTOS CIRQUEIRA 93993099168 - CNPJ: 18.279.804/0001-37 (RECORRIDO), LEANDRO MARCANTONIO - CPF: 264.593.778-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
RECLAMAÇÃO CÍVEL
.

LEGITIMIDADE PASSIVA.
E-COMMERCE. AQUISIÇÃO DE TECIDO (MALHAS).
BOLETO
FRAUDADO
. NÍTIDA FRAUDE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. FATO DE TERCEIRO.

ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. ART
IGO
14, § 3.o, II DO C
ÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nosso sistema acolheu a teoria da asserção ou
prospettazione
, de modo que o exame da legitimidade deve ser feito à vista do que a parte demandante afirmou, independente de, no exame do mérito, o pedido ser julgado procedente ou improcedente. No caso, afirmando a empresa demandante que fora vítima de fraude por culpa das empresas demandadas, resta evidente a legitimidade passiva
ad causam
da Recorrente
. O fato de eventualmente não se poder imputar qualquer responsabilidade à empresa Recorrente é questão de mérito e não afasta a sua legitimidade para responder aos termos da ação.

2.
Trata-se de ação na qual a empresa Recorrida
FLORISA DOS SANTOS CIRQUEIRA - ME
postula reparação por danos materiais e morais, alegando que o seguinte:
a)
que no dia 26/02/2019 adquiriu 140kg (cento e quarenta quilos) de malhas junto à MARCOTEXTIL INDUSTRIAL EIRELI – ME, no valor de R$ 2.736,50 (dois mil setecentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos) parcelados em 02 (duas) vezes, sendo o primeiro pagamento via boleto bancário no valor de R$ 788,50 (setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos);
b)
que não recebeu nenhuma informação quanto ao envio da mercadoria, sendo que, após algumas diligências, descobriu que fora vítima de fraude.

3
. Em se tratando de relação de consumo a responsabilidade é objetiva. Todavia, não há responsabilidade se estiver excluído o nexo causal, em virtude de fato de terceiro e fato do consumidor.

4
. No caso, ressa
i
nítido dos autos que
a
consumidor
a
fora vítima de fraude e, por outro lado, não há provas, ainda que mínimas, de que
a empresa
Recorrent
e, e até mesmo a corré,
tenha
m
de alguma forma contribuído para o evento ilícito.

5
. É digno de registro que já me manifestei pela responsabilização
de inúmeras empresas
em eventos de fraude, quando evidencia-se dos autos que, por falha no sistema de segurança, os fraudadores logram obter os dados pessoais e contratuais d
os
consumidor
es
, e partir daí tomam a iniciativa de propor uma negociação com maior verossimilhança e que, aos olhos do homem médio, estaria dentro da proporcionalidade e razoabilidade.

6
. O caso concreto, no entanto, não se assemelha a tais hipóteses, já que

não há qualquer notícia a respeito de como o contato com os fraudadores se inici
ou
, tampouco de como as negociações se desenvolveram. Ademais, sequer
é possível
verificar se o preço acordado
encontra-se
dentro da normalidade.

7. Aliás, constata-se que
a
empresa Recorrida
tinha condições de constatar a fraude em questão, bastando que fosse minimamente diligente na verificação dos dados
do pagamento que estava realizando
.

8
.
Com efeito,
a despeito da lamentável situação vivenciada, denota-se que sua ocorrência, além da efetiva atuação do terceiro de má-fé, também ocorreu por negligência da própria Recorrida.
Ora,
havia flagrante divergência entre o beneficiário indicado no boleto e aquele indicado no comprovante de pagamento. Com efeito,
o comprovante de pagamento indicava como beneficiária
a empresa Recorrente

–

ACESSO SOLUÇÕES PAGAMENTO SA
-, com C
NPJ
n
.
o
13.140.088/0001-99
, em total descompasso com o próprio boleto que lhe fora encaminhado e que era fraudulento, o qual continha como beneficiário
a corré MARCOTEXTIL INDUSTRIA EIRELLI

e o CPNJ n
.
o
23.869.307/0001-29
.

9.
O fato, no entanto, é que não há como atribuir qualquer responsabilidade à empresa Recorrente,
tratando-se de
hipótese de culpa exclusiva d
a
consumidor
a
ou de
terceiro
, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art
igo
14, § 3.o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

10. Registre-se que, em se tratando de responsabilidade solidária, o reconhecimento do rompimento do nexo causal em virtude de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, aproveita todos os demais corréus indicados no polo passivo, nos termos do art. 1.005 do CPC.

10
. Sentença reformada.

11
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual a empresa Recorrida
FLORISA DOS SANTOS CIRQUEIRA - ME
postula reparação por danos materiais e morais, alegando que o seguinte:
a)
que no dia 26/02/2019 adquiriu 140kg (cento e quarenta quilos) de malhas junto à MARCOTEXTIL INDUSTRIAL EIRELI – ME, no valor de R$ 2.736,50 (dois mil setecentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos) parcelados em
02 (
duas
)
vezes, sendo o primeiro pagamento via boleto bancário no valor de R$ 788,50 (setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos);
b)
que não recebeu nenhuma informação quanto ao envio da mercadoria, sendo que, após algumas diligências, descobriu que fora vítima de fraude.

Contestado o feito,
foi proferida sentença de
proced
ência
,
nos seguintes termos:

Pelo exposto,
proponho
:

a)
Rejeitar
a preliminar arguida e

b)
julgar
procedente os pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil:

c)
condenar
a parte
promovida,pagar
à parte promovente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação
por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS)
;

d)
condenar
a parte
promovida,pagar
a parte promovente a quantia de R$ 788,50 (setecentos e oitenta oito reais e cinquenta
centavos)a
título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do efetivo prejuízo (27/02/2019), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Inconformada, a empresa Recorrente
ACESSO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S
/
A
,
nas razões recursais,
suscita preliminar de carência de ação por ilegitimidade passiva, pugnando pela extinção do processo, sem resolução de mérito. No mérito, requer a reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021